Tribunal: TJDFT
Processo: 0720900-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II – PRELIMINARES. II.1 – PEDIDO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO FORMULADO PELA RECORRIDA EM PETIÇÃO APARTADA. PRECLUSÃO. PEDIDO INDEFERIDO. II.2 – DOCUMENTO NOVO RELATIVO À SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ESCRITO NÃO CONSIDERADO NO JULGAMENTO DO RECURSO.
III – PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. TESE FIRMADA EM PRECEDENTE VINCULANTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1069. ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS EVIDENCIADOR DO CARÁTER REPARADOR DA INTEGRALIDADE DOS PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS INDICADOS À AUTORA. NATUREZA MERAMENTE ESTÉTICA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO. ART. 373, II, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CUSTEIO BASEADA EM INTERPRETAÇÃO DE NORMAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECUSA INJUSTIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
IV – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É incabível a formulação de pedido de produção de prova pericial em sede recursal quando, devidamente intimada na origem para se manifestar acerca de eventual interesse na produção de outros meios de prova, permanece inerte a parte, dando ensejo ao fenômeno da preclusão. Pedido de realização de perícia médica formulado pela ré indeferido.
2. O documento juntado somente com as razões recursais não pode ser considerado no exame do recurso, uma vez que é relativo a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a tardia juntada. Hipótese em que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
3. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a beneficiária e a operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1870834/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069), firmou a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”
5. No caso concreto, constatado pelo acervo probatório carreado aos autos o caráter reparador da integralidade das cirurgias plásticas pós-bariátrica indicadas pelo médico assistente da autora, é de ser reconhecida a obrigação de custeio dos ditos procedimentos pela operadora de plano de saúde, em estrita observância à tese jurídica firmada pela Corte Superior no Tema 1069.
6. Ônus probatório de demonstrar a suposta natureza estética dos procedimentos cirúrgicos vindicados pela beneficiária não atendido pela ré/recorrida (art. 373, II, do CPC).
7. Dos danos morais. A negativa de autorização de procedimento cirúrgico pela operadora de plano de saúde, quando baseada em interpretação diversa acerca das normas e cláusulas contratuais que determinam os procedimentos médicos a serem obrigatoriamente disponibilizados aos seus beneficiários, não configura recusa injustificada apta a caracterizar abalo moral indenizável. Ato ilícito não verificado. Danos morais não configurados.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.